Tribunal: CARF
Processo: 10925.905348/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.905348/2011-88
ACÓRDÃO
3401-013.837 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Os embargos de declaração servem para esclarecer ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Verificado o erro no
voto condutor em que aprecia matéria não suscitada em recurso
voluntário, acolhem-se os embargos para aclarar e confirmar a procedência
da parte dispositiva do acórdão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.837 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905348/2011-88
2

RELATÓRIO
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte em face do
acórdão no 3401-010.620, proferido por esta Turma em 27 de setembro de 2022. Reproduzo a
seguir a ementa do acórdão embargado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
COFINS. CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo pagamento das contribuições não há direito ao crédito básico e, no caso, por
Precedente Vinculante, não há incidência das contribuições no ato cooperativo, isto é, de
transferência de mercadorias entre associado e associação.
COFINS. FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento das
contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou relevante (como o
frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo, possível a concessão do crédito.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. CALCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Por não se tratar de corretivo para solo, o calcário não é beneficiado com a alíquota zero
das contribuições descritas no artigo 1° da Lei 10.925/04, sendo de rigor a concessão de
crédito se e quando a operação for tributada (CST01).
COFINS. MATERIAL DE EMBALAGEM. INSUMO. POSSIBILIDADE.
O material de embalagem segue a regra dos demais insumos das contribuições não
cumulativas, essencial ou relevante ao processo produtivo (leia-se, da porta de entrada até a
porta de saída, inclusive) é insumo, caso contrário, não.
CRÉDITO.
FRETE
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
INSUMOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE
Por integrar o valor do estoque de matéria-prima, é possível a apuração de crédito a
descontar das contribuições não-cumulativas sobre valores relativos a fretes de
transferência de matéria-prima entre estabelecimentos da mesma empresa.
FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento das
contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou relevante (como o
frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo, possível a concessão do crédito.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. LOCAL DE REGISTRO CONTÁBIL. FALTA DE
INTERESSE RECURSAL.
O objeto do processo administrativo fiscal de compensação e ressarcimento é o crédito a
ressarcir ou compensar, se uma questão contábil em nada interfere neste montante, esta não
deve ser preocupação do julgador.
GLOSA. ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE.
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.837 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905348/2011-88
3
Desde que não implique em reformatio in pejus, é possível a alteração do fundamento de
glosa de créditos.
COFINS. PERCENTUAL DE CRÉDITO PRESUMIDO. SÚMULA CARF 157.
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem
animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base na
natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em
função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. DEDUÇÃO NA ESCRITA NO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
O crédito presumido da Lei 10.925/04 somente é dedutível no mês de apuração, logo, o
saldo não pode ser transportado para meses subsequentes.
ART. 54 DA LEI 12.350/2010. VIGÊNCIA. 20 DE DEZEMBRO DE 2010.
A partir de 20 de dezembro de 2010 as operações descritas no artigo 54 da Lei 12.350
gozam de suspensão das contribuições, encontre-se esta suspensão descrita ou não em Nota
Fiscal. A inscrição em nota fiscal deve ser entendida aqui como “novos critérios de
apuração ou processos de fiscalização” para os quais o artigo 143 § 1° do CTN permite a
vigência retroativa.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos
repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural excedente
de tributo sujeito ao regime não cumulativo, permitindo, dessa forma, a correção monetária
inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou
juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a
desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da correção
monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não
cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco.
Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária) e pela Receita
Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda Nacional durante este prazo, não
deve incidir correção monetária. (Acórdão 3401-008.364)
Alega a Embargante que o acordão proferido por esta Turma padece dos seguintes
vícios:
O acórdão contém omissão/erro material que, se mantida, pode gerar dúvidas no decorrer
do processo, bem como na execução do julgado. Vejamos.
Consoante se depreende da leitura do voto-condutor do acórdão, foi revertida a glosa
também em relação ao Frete de Produtos Acabados, conforme se verifica da seguinte
passagem, verbis:
“2.3. Como regra, este relator entende (ao contrário da esmagadora maioria da Turma e
desta Casa) que não é possível a concessão de crédito ao FRETE DE PRODUTOS ACABADOS,
salvo se, e somente se, este se demonstrar essencial ou relevante ao processo produtivo por
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.837 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905348/2011-88
4
razões de segurança ou ainda para preservar o produto acabado, como é o caso, vez que
tratamos de alimentos que devem ser transportados e preservados no mínimo resfriados
dos centros produtores até os consumidores, para tornar possível a sua venda e consumo –
o que nos leva à reversão da glosa.” (g.n.)
Não obstante a clareza da fundamentação do voto do aresto pela reversão da glosa atinente
ao Frete entre Estabelecimentos, a conclusão exarada na parte dispositiva do acórdão não
menciona a referida matéria.
Nesse contexto, faz-se mister que o Colegiado se manifeste para corrigir a OMISSÃO/
ERRO MATERIAL estampada na parte dispositiva do aresto (“8. Fretes no sistema de
parceria e integração, de insumos no curso do processo produtivo”), em comparação com
o voto-condutor do acórdão cujo resultado foi também pela reversão da glosa atinente ao
Frete entre Estabelecimentos.
Os embargos de declaração opostos foram admitidos conforme Despacho de
Admissibilidade para sanar o “omissão/erro material quanto à identificação da reversão das
glosas na parte dispositiva do acórdão e do voto (“8. Fretes no sistema de parceria e integração,
de insumos no curso do processo produtivo”), em comparação com o voto-condutor do acórdão
cujo resultado foi também pela reversão da glosa atinente ao frete de produtos acabados, tal
como suscitado pela embargante”.
Desse modo, estes autos foram devolvidos a este Conselho para análise e
pronunciamento a respeito da omissão/erro material alegado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Alega a embargante que o Acórdão no 3401-010.620 apresenta omissão/erro
material na sua parte dispositiva por não conter informações concernentes a concessão de crédito
das contribuições para o PIS/COFINS referentes ao “Frete de Produtos Acabados”, apesar de
constar no voto condutor do acórdão a reversão da referida glosa.
A Fazenda Nacional por intermédio dos Embargos de Declaração apresentado
tempestivamente ressalta as diferenças entre o conteúdo da parte dispositiva e do voto condutor
conforme bem destacado no Despacho de Admissibilidade abaixo reproduzido:
NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso
para I - reverter a glosa sobre: 1. Serviços empregados na manutenção das máquinas e
equipamentos industriais, materiais empregados na manutenção predial das indústrias,
materiais para a desinfecção e limpeza das máquinas e instalações industriais, uniformes e
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.837 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905348/2011-88
5
materiais de proteção e segurança dos trabalhadores e produtos intermediários utilizados
no processo produtivo; 2. Materiais e serviços utilizados na manutenção elétrica do
maquinário e materiais e serviços utilizados nas caldeiras e torres de resfriamento; 3.
Serviço de tratamento de águas; 4. recipientes utilizados para o acondicionamento e
movimentação interna de produtos semielaborados; 5. serviços de coleta de lixo, conserto
de máquinas e equipamentos, fornecimento de água potável, lavagem de uniformes,
dedetização e industrialização por terceiros; 6. Aquisição de ração animal, farelo de soja,
óleo degomado, milho, soja desativa de cooperativas de produção agropecuária, nos limites
descritos na Lei 10.925/04; 7. Suínos reprodutores adquiridos para revenda; 8. Fretes no
sistema de parceria e integração, de insumos no curso do processo produtivo; 9. Das
despesas com a manutenção de poço artesiano; 10. Dos créditos presumidos da Lei
10.925/04, fixando a alíquota em 60% do crédito básico; II – corrigir pela SELIC os créditos
reconhecidos, do 361° dia após a data do protocolo do PER até a data do efetivo
ressarcimento.(destaques não originais).
NO VOTO:
2.2. A Recorrente demonstra com maestria singular que os FRETES SOBRE O SISTEMA DE
PARCERIA (de acordo com os CFOPs, planilhas e descrição do processo produtivo) E
INTEGRAÇÃO referem-se ao transporte de aves e suínos (e de rações e medicamentos para
estes animais) de um produtor parceiro a outro, para que os animais evoluam e resultem
prontos para o abate. Ora, se tratam-se de fretes de aves e suínos para que estes restem
prontos para o abate e aves e suínos são, uma e justamente, os principais insumos da
Recorrente, logo, estes fretes são de insumos. (...)
2.3. Como regra, este relator entende (ao contrário da esmagadora maioria da Turma e
desta Casa) que não é possível a concessão de crédito ao FRETE DE PRODUTOS ACABADOS,
salvo se, e somente se, este se demonstrar essencial ou relevante ao processo produtivo por
razões de segurança ou ainda para preservar o produto acabado, como é o caso, vez que
tratamos de alimentos que devem ser transportados e preservados no mínimo resfriados
dos centros produtores até os consumidores, para tornar possível a sua venda e consumo –
o que nos leva à reversão da glosa. (destaques não originais).
NO DISPOSITIVO DO VOTO
3. Ante o exposto, admito, uma vez que tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário e a ele
dou parcial provimento para reverter a glosa sobre 1. Serviços empregados na
manutenção das máquinas e equipamentos industriais, materiais empregados na
manutenção predial das indústrias, materiais para a desinfecção e limpeza das máquinas e
instalações industriais, uniformes e materiais de proteção e segurança dos trabalhadores e
produtos intermediários utilizados no processo produtivo; 2. Materiais e serviços utilizados
na manutenção elétrica do maquinário e materiais e serviços utilizados nas caldeiras e
torres de resfriamento; 3. Serviço de tratamento de águas; 4. recipientes utilizados para o
acondicionamento e movimentação interna de produtos semielaborados; 5. serviços de
coleta de lixo, conserto de máquinas e equipamentos, fornecimento de água potável,
lavagem de uniformes, dedetização e industrialização por terceiros; 6. Aquisição de ração
animal, farelo de soja, óleo degomado, milho, soja desativa de cooperativas de produção
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.837 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905348/2011-88
6
agropecuária, nos limites descritos na Lei 10.925/04; 7. Suínos reprodutores adquiridos para
revenda; 8. Fretes no sistema de parceria e integração, de insumos no curso do processo
produtivo; 9. Das despesas com a manutenção de poço artesiano; 10. Dos créditos
presumidos da Lei 10.925/04, fixando a alíquota em 60% do crédito básico.
3.1. Todos os créditos ressarcíveis devem ser corrigidos pela SELIC do 361° dia após a data
do protocolo do PER até a data do efetivo ressarcimento. (destaques não originais).
No Recurso Voluntário da contribuinte, especificamente na parte concernente à
glosa de fretes, verifica-se que somente houve questionamento a respeito de “Fretes sobre
Sistema de Parceria (Integração Aves e Suínos)”. Portanto, apesar de o voto condutor conter
entendimento e conclusão afetas ao “Frete de Produtos Acabados”, não houve pedido de
reversão de glosa deste tipo de dispêndio.
Neste sentido, entendo caber o pronunciamento deste colegiado para considerar
correta a parte dispositiva do acórdão e aclarar erro contido no voto condutor em que o relator se
pronunciou sobre o tema “Frete de Produtos Acabados” mesmo que não questionado em sede de
recurso voluntário.
Conclusão
Voto em conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 1042
DF CARF MF
Original